Tribunal: CARF
Processo: 17227.720298/2020-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE SEVERO CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 1T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17227.720298/2020-78
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1102-000.316 – 1a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Assunto
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Recorrentes
CENTRO DE DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS MINAS
GERAIS LTDA

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à unidade de origem, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fenelon Moscoso de
Almeida (suplente convocado(a)), Fredy Jose Gomes de Albuquerque, André Severo Chaves,
Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente Substituto). Ausente o Conselheiro Fernando Beltcher
da Silva, substituído pelo Conselheiro Fenelon Moscoso de Almeida.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário e Recurso de Ofício contra Acórdão da 8a Turma
da DRJ08, que julgou parcialmente procedente a Impugnação apresentada pela ora Recorrente,
decisão esta consubstanciada no seguinte dispositivo:
Acordam os membros da 8a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por unanimidade de votos:
(I) JULGAR IMPROCEDENTES as Impugnações do sujeito passivo CENTRO DE
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA e dos
responsáveis tributários solidários LUIZ DIAS DE MELO e LUIZ SILVA DE MELO,
mantendo o crédito tributário exigido e mantendo os responsáveis tributários no polo
passivo da obrigação tributária; e (II) JULGAR PROCEDENTE a Impugnação do
responsável tributário CLEBER RENATO KOPKE BASTOS, excluindo-o do polo
passivo da obrigação tributária.
À Delegacia da Receita Federal do Brasil de origem para dar ciência desta decisão e
intimar os sujeitos passivos mantidos a pagar o crédito tributário no prazo de 30 dias,
salvo interposição de recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, em igual prazo, conforme facultado pelo art. 33, caput, do Decreto n.o 70.235,
de 6 de março de 1972.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 17227.720298/2020-78
Fl. 7438
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Submeta-se à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos termos
do art. 34 do Decreto no 70.235/1972, com a redação dada pela Lei no 9.532/1997, do §
3o do art. 70 do Decreto no 7.574/2011, incluído pelo Decreto no 8.853/2016, e do art. 1o
e seu § 2o da Portaria MF no 63/2017, por força de recurso necessário em relação à
decisão proferida. A exclusão do responsável tributário (item II) só será definitiva após
o julgamento em segunda instância
Transcreve-se a seguir o relatório da DRJ que resume o presente litígio:
Tratam-se de impugnações apresentadas pelo sujeito passivo CENTRO DE
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS METALICOS MINAS GERAIS LTDA (fls.
5.600/5.670), acima qualificado, doravante tratado como “CDPM-MG”, e pelos sujeitos
passivos por responsabilidade tributária LUIZ SILVA DE MELO (LUIZ SILVA), CPF
no 084.439.077-11 (fls. 6.658/6.689), LUIZ DIAS DE MELO (LUIZ DIAS), CPF no
193.056.137-72 (fls. 6.913/6.964) e CLEBER RENATO KOPKE BASTOS, CPF no
038.694.267-64 (CLEBER RENATO), em face dos seguintes autos de infração (AI): (I)
OUTRAS MULTAS ADMINISTRADAS PELA RFB – MULDI (fls. 2/10), no valor de
R$ 130.932.777,02; (II) IRPJ (fls. 11/33), no valor total de R$ 29.815.182,29 (principal
+ multa de ofício de 150% + juros de mora calculados até 11/2020); (III) CSLL (fls.
34/52), no valor total de R$ 13.448.372,88 (principal + multa de ofício de 150% + juros
de mora calculados até 11/2020); (IV) COFINS (fls. 53/64), no valor total de R$
37.483.040,19 (principal + multa de ofício de 150% + juros de mora calculados até
11/2020); (V) PIS (fls. 65/76), no valor total de R$ 8.121.325,18 (principal + multa de
ofício de 150% + juros de mora calculados até 11/2020) e (VI) IRRF (fls. 77/103), no
valor total de R$ 28.710.174,69 (principal + multa de ofício de 150% + juros de mora
calculados até 11/2020), lavrados pelas autoridades fiscais e relacionados às infrações
apuradas no ano-calendário de 2015. Os sujeitos passivos por responsabilidade
tributária RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA (RECITRANS), CNPJ
no
09.578.988/0001-45
e
CONSTRUPLAY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS
LTDA
(CONSTRUPLAY),
CNPJ
no
08.544.118/0001-92, não apresentaram as suas Impugnações dentro do prazo legal (na
verdade não consta nos autos que tenham sequer tentado apresentar as suas
Impugnações), tendo sido lavrados os competentes termos de revelia pela unidade
preparadora, às fls. 6.985 e 6.986, respectivamente.
DO LANÇAMENTO DE OFÍCIO
Os AI foram lavrados em decorrência de procedimento de fiscalização externa iniciada
após a ciência do sujeito passivo, em 05/11/2018 (AR de fl. 778), do Termo de Início de
Ação Fiscal (TIAF), de fls. 774/777.
Conforme consta do tópico 2 do TCF – IRREGULARIDADES APURADAS - foram
autuadas três infrações, sendo “(1) utilização de notas fiscais inidôneas, que não
corresponderam à saída efetiva do estabelecimento emitente dos produtos nelas
especificados, emitidas por outras empresas do Grupo Melo, o que ocasionou a
aplicação da multa regulamentar (artigo 83, inciso II e parágrafo 1o da Lei no 4.502/64);
(2) arbitramento do lucro motivado pelo fato da escrituração do contribuinte revelar
evidentes indícios de fraudes e também conter vícios, erros ou deficiências que a tornam
imprestável tanto para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária,
e determinar o efetivo lucro real (artigo 530, inciso II, alíneas a e b, do Decreto no
3.000/99 – RIR/99); (3) pagamentos efetuados a pessoas físicas e jurídicas sem que o
contribuinte tenha logrado comprovar as suas causas e/ou as operações (artigo 674,
caput e parágrafos 1o, 2o e 3o, do Decreto no 3.000/99 – RIR/99)”.
No TCF (fls. 104/231) as razões elencadas pela fiscalização para o lançamento são,
resumidamente, as seguintes:
Fl. 7439
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

(i) em linhas gerais e resumidas (tópico 3 do TCF) a fiscalização constatou “que a
fiscalizado pertence a um grupo econômico denominado Grupo Melo, o qual atua em
todos os processos da cadeia de reciclagem de metais não ferrosos, entre os quais a
compra e venda de sucatas diversas, e a transformação (fundição, lingoteamento,
atomização etc.) de sucatas em produtos industrializados primários que servem de
matéria-prima para médias e grandes indústrias de transformação de base. Além disso,
foi também apurado, como se verá mais adiante, que os administradores de fato das
empresas do Grupo Melo são Luiz Dias de Melo (CPF no 193.056.137-72) e seu filho
Luiz Silva de Melo (CPF no 084.439.077-11), e que o administrador de direito do
CDPM-MG, Cléber Renato Kopke Bastos (CPF no 038.694.267-64), durante o período
fiscalizado (2015), se tratava de interposta pessoa”;
(ii) no tópico 4 do TCF – Grupo Melo - cuidou a fiscalização de traçar em linhas gerais
e resumidas, o conteúdo do denso Relatório Fiscal (RF) relativo ao Grupo Melo (fls.
287/430), em que foi abordado: sua composição, administradores, quadro
societário/estrutura organizacional e pessoas jurídicas sediadas em paraísos fiscais;
(iii) neste RF a fiscalização visou principalmente “constatar e demonstrar a estrutura
organizacional de um “grupo econômico”, denominado “Grupo Melo”, que atua
essencialmente no ramo de metais não ferrosos, composto por diversas pessoas físicas e
jurídicas, o qual se revelou responsável por diversas irregularidades perante o Fisco
Federal, dentre as quais a utilização de empresas responsáveis por emissões
indiscriminadas de notas fiscais sem substrato econômico ou lastro fiscal, para
simularem operações mercantis,... e, entre outras ilegalidades, gerarem créditos fiscais
indevidos a terceiras empresas beneficiárias, e ainda a interposição de pessoas físicas
que... passaram a administrar, apenas no plano formal, a grande maioria das empresas
do Grupo, e, além disso, ainda são responsáveis perante o CNPJ e/ou são procuradores
no Brasil de empresas sediadas em conhecidos paraísos fiscais (Ilhas Virgens
Britânicas/Panamá), as quais exercem total controle societário, direto ou indireto, sobre
várias empresas do Grupo Melo ou realizam vultosas transações comerciais com
algumas empresas do grupo”;
(iv) prossegue no RF afirmando que “o denominado Grupo Melo se estruturou com o
intuito primordial de sonegar o pagamento de tributos e afastar qualquer possível
responsabilização dos seus sócios/administradores de fato – e reais beneficiários “.
Relatou que coletou diversas provas ao longo do procedimento fiscal, tais como:
depoimentos pessoais, provas documentais, informações dos sistemas informatizados da
RFB, informação de movimentação financeira das fiscalizadas obtidas junto às
instituições financeiras, provas obtidas em diversas ações fiscais de diligências em
pessoas físicas e jurídicas e em auditorias fiscais em diversas empresas. Este arcabouço
de provas serviu “para concluir com plena convicção de que há um complexo e
coordenado modelo perpetrado por grupo, em tese, criminoso constituído para emitir
notas fiscais inidôneas em volume expressivo, além de outras irregularidades”;
(v) ainda no RF Informou que o contribuinte não conseguiu comprovar “por meio de
documentos hábeis e idôneos”, durante o procedimento fiscal, a existência e efetividade
das operações comerciais lastreadas pelas NFs eletrônicas de compra e venda que foram
apenas escrituradas contabilmente, “servindo à “fabricação” de operações fictícias e, por
conseguinte, na formação de grandes estoques fictícios de mercadorias que deram
origem a inúmeras negociações simuladas, realizadas com finalidades diversas, tais
como: (1) dificultar a identificação da origem das mercadorias obtidas por sociedades
do Grupo Melo, bem como dos reais fornecedores, acobertando, contínua e
sequencialmente, outras operações fraudulentas; (2) inflar custos, o que contribuiu
efetivamente para apuração de prejuízos fiscais; (3) gerar créditos tributários indevidos
de IPI, PIS, COFINS e ICMS; (4) repassar recursos e/ou distribuir numerários de forma
dissimulada a terceiros”. Segundo o TCF, as empresas que se prestavam à função de
“noteiras” no contexto do grupo eram a Depósito de Metais Sanjoenense Eirelli
(SANJOENENSE), Prosperita Indústria e Comércio de Metais Ltda (PROSPERITA),
Fl. 7440
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

BR Metals Comércio de Metais Ltda (BR METALS) e Atomex Indústria,
Representação, Assessoria e Comércio de Metais Ltda (ATOMEX);
(vi) prossegue informando no TCF que “além disso, foi também constatada a existência
de uma espécie de blindagem patrimonial, pois a partir de determinado período, houve a
transferência de diversos bens imóveis de pessoas físicas, que foram identificadas como
sócios/administradores de fato do Grupo Melo – e de familiares dos mesmos – para uma
empresa do grupo considerada como “patrimonial”, isto é, uma empresa que concentra
bens imóveis ligados ao grupo mas que, formalmente, é administrada por “testas-de-
ferro e controlada, em termos societários, por uma empresa sediada em país conhecido
como paraíso fiscal. Neste mesmo diapasão, foi ainda apurado que o patrimônio das
pessoas físicas e jurídicas ligadas ao Grupo Melo é ínfimo, principalmente quando
comparado com o faturamento e a movimentação financeira destas empresas ao longo
de vários anos”;
(vii) retornando ao TCF a fiscalização faz referência ao site do grupo Melo
(www.grupomelo.com.br), em que entende estar caracterizado que se trata de uma
unidade empresarial, sob comando único, apesar de não estarem citadas, nominalmente,
as 7 (sete) empresas do grupo que ostentam o mesmo endereço (Estrada do Quitungo), e
que constituiriam, segundo a ótica fiscal, o núcleo do grupo Melo. Dentre essas 7 (sete)
empresas citadas encontram-se os responsabilizados RECITRANS e CONSTRUPLAY;
(viii) formalmente o CDPM-MG, desde a sua constituição em 02/05/2013, tem como
sócios a IBM Indústria Brasileira de Metais Ltda (IBM) e a Reciclagem Brasileira de
Metais Recibrás Ltda (RECIBRÁS), cada uma com 50% do seu capital social. No ano
de 2015 (objeto da autuação) o administrador de direito era CLÉBER RENATO;
(ix) no tópico 7.1 do TCF - NOTAS FISCAIS (NFe), ECD E EXTRATOS
BANCÁRIOS – foi relatado que no Sistema Público de Escrituração Digital – Módulo
Notas Fiscais eletrônicas (SPED) obtêm-se a informação, através das notas fiscais (NF)
emitidas por terceiros, que o fiscalizado efetuou compras em 2015 no montante de R$
514.669.671,86, das quais R$ 493.769.644,83 correspondentes a supostos fornecedores
pertencentes ao grupo Melo, e destes apenas R$ 262.077.068,91 (53%) teriam sido
pagos pelo CDPM-MG, conforme análise dos seus extratos bancários. A fiscalização
informa que mesmo para os valores que foram pagos/transferidos da conta corrente
bancária da CDPM-MG, há enorme incoerência entre os apontamentos contábeis. Dá
como exemplo a PROSPERITA e a RECIBRÁS, “que receberam valores bem
superiores às suas supostas vendas – o valor recebido pela Prosperita é mais do que o
dobro do valor das vendas (R$ 59.635.969,96 x R$ 24.847.994,97) -,enquanto outras
receberam montantes muito inferiores ao valor das vendas, estando neste caso as
empresas Reciclyn (65,2%), IBM (0,05%), Sanjoenense (28,3%), BR Metals (15,2%),
Atomex (27,2%), Mextra (26,5%), Caiapós (45,3%), CDPM-MS (1,1%), CDPM-ES
(64,6%) e PPX (0%)”. As vendas em 2015 totalizaram R$ 488.383.736,34, das quais
72%, ou R$ 351.096.986,06, foram efetuadas para empresas fora do grupo Melo;
(x) ainda relatando no tópico 7.1 do TCF, a fiscalização elaborou dois quadros em que
pretendeu demonstrar uma comparação entre o valor das vendas e das compras do
CDPM-MG, conforme as NFe, e os créditos e débitos na sua conta corrente do Banco
do Brasil obtidos durante o procedimento, tendo identificado, entre outros, “diversas
transferências (TED), algumas escrituradas na rubrica ‘Outras Despesas’ (conta no
4124) com histórico ‘despesas com diretoria’, e a maioria não escriturada, para pessoas
jurídicas do Grupo Melo com quem o CDPM-MG não realizou qualquer transação
comercial (compra/venda) em 2015 e, ainda, para pessoas físicas ligadas a Luiz Dias de
Melo (CPF no 193.056.137-72) e seu filho Luiz Silva de Melo (CPF no 084.439.077-
11)...deve ser ainda enfatizado que os valores escriturados perfizeram o total de R$
95.757,43, enquanto que os não escriturados atingiram o montante de R$
18.131.144,13”;
Fl. 7441
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

(xi) no tópico 7.2 do TCF – ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL/FISCAL E APURAÇÃO
DE TRIBUTOS – ECD/ECF/DCTF - informou a fiscalização que em 2015 foram
declarados em DCTF débitos de tributos federais (IRPJ/CSLL/COFINS/PIS/IPI/IRRF)
de somente R$ 73.212,88, para uma receita anual bruta de vendas e serviços de R$
487.004.608,29;
(xii) no tópico 8 do TCF – PARTICIPAÇÃO DO CDPM-MG EM FRAUDES
PERPETRADAS PELO GRUPO MELO - a fiscalização procurou demonstrar que "uma
das funções do CDPM-MG na estrutura operacional do Grupo Melo era participar,
conjuntamente com outras empresas do grupo, de transações comerciais simuladas de
compra e venda de mercadorias, além de ter utilizado de notas fiscais inidôneas e da
interposição de pessoa na administração da empresa”;
(xiii) no tópico 8.1 – SIMULAÇÃO DE OPERAÇÕES SEQUENCIAIS DE
COMPRAS E VENDAS DE VERGALHÃO DE COBRE ELETROLÍTICO 8MM – a
fiscalização relata, e demonstra em planilhas, que o sujeito passivo se envolveu em
diversas operações comerciais aparentemente simuladas, que envolveram as empresas
do grupo SANJOENENSE, Rio Recibrás Comércio de Metais recicláveis Eireli (RIO
RECIBRÁS) e IBM. Essas operações, basicamente, visam vender o vergalhão de cobre
para a empresa PHELPS DODGE (não participante do grupo melo, atualmente
denominada General Cable Brasil Indústria e Comércio de Condutores Elétricos Ltda),
mas que, para tanto, simulam diversas movimentações desta mercadoria entre as
empresas do grupo antes do seu destino (PHELPS), visando indevidas vantagens fiscais.
A empresa PHELPS DODGE tem domicílio fiscal na mesma cidade da CDPM-MG
(Poços de Caldas/MG), mas ao invés da CDPM-MG vender e entregar diretamente os
vergalhões para a PHELPS DODGE, faz um trânsito desta mercadoria, a diversos
títulos, pelas empresas do grupo. Para exemplificar essas estranhas movimentações a
fiscalização cita as operações comerciais realizadas entre os dias 11 e 13/05/2015, onde
“pode ser constatado que, se as operações destacadas em amarelo representassem a
realidade, 100.186 Kg de vergalhão de cobre teriam sido transportados, num mesmo dia
(13/05/2015), do CDPM-MG (Poços de Caldas/MG) para a Sanjoenense (Rio de
Janeiro/RJ), da Sanjoenense para a IBM (Rio de Janeiro/RJ), da IBM para o CDPM-MG
(Poços de Caldas/MG), e deste último para a Phelps Dodge (Poços de Caldas/MG)”. Na
planilha presente no TCF a fiscalização relaciona todas as operações identificadas a este
título, estando pintadas de verde aquelas que correspondem às remessas da Metalcorp
Importação e Exportação Ltda (METALCORP), por conta e ordem da RECICLYN
(CFOP 6923), diretamente para o CDPM-MG “e, em amarelo, as operações
consideradas simuladas/fictícias”;
(xiv) visando facilitar a visualização das reais operações com os vergalhões de cobre e
aquelas simuladas, as autoridades fiscais prepararam dois diagramas, que são abaixo
colados:
Fl. 7442
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

(xv) a fiscalização relata que fez procedimentos fiscais de diligência nas empresas
METALCORP (TDPF no 07.1.08.00-2018-00930) e na General Cable Indústria e
Comércio de Condutores Elétricos Ltda (TDPF no 07.1.08.00-2018-00920), atual
denominação de PHEPS DODGE, “e que ambas demonstraram a regularidade, em
relação à participação das mesmas, das operações de compra e venda dos ‘vergalhões de
cobre eletrolítico 8mm’ em questão”. Também ressalta fatos que contribuem para a sua
conclusão fiscal da simulação das operações sob comento, tais como: a situação
cadastral da RIO RECIBRÁS junto à SEFAZ/RJ foi considerada “impedida” no período
de 17/11/2014 a 24/05/2017, tendo ficado proibida de emitir ou receber documentos
fiscais neste período; a inscrição do CNPJ da empresa BR Metals Comércio de Metais
Ltda (BR METALS) foi baixada desde 30/10/2012, por inexistência de fato pelo ADE
no 002450799, de 11/09/2018; a SANJOENENSE “teve sua inscrição estadual
cancelada a partir de 19/01/1979, ademais as notas fiscais emitidas durante o ano-
calendário de 2015 pela Sanjoenense, de acordo com o ADE DRF RJ I no 045 de
09/11/2010, publicado no DOU em 16/11/2020, foram declaradas inidôneas, haja vista
serem ideologicamente falsas, para todos os efeitos tributários”
(xvi) no tópico 8.2 do TCF – UTILIZAÇÃO DE NOTAS FISCAIS INIDÔNEAS
EMITIDAS PELAS EMPRESAS SANJOENENSE, PROSPERITA, ATOMEX E BR
METALS - a fiscalização analisa as compras de mercadorias/produtos pelo CDPM-MG
destas empresas que possuíam situação cadastral e fiscal totalmente irregulares e,
portanto, caracterizadas as NFs correspondentes a tais operações como inidôneas e
“simuladas para, provavelmente, inflar custos e ‘fabricar’ créditos ilícitos a compensar,
e, em consequência, se furtar do pagamento de tributos federais e estaduais
(IRPJ/CSLL/COFINS/COFINS/PIS/IPI/ICMS)”. A BR METALS foi baixada de ofício
a partir de 30/12/2012 pelo ADE DEFIS/SP no 002450799, de 11/09/2018, tendo sido
declarados inidôneos os documentos fiscais emitidos desde então. As NFs da ATOMEX
emitidas no ano-calendário 2015 foram declaradas inidôneas para todos os efeitos
tributários pelo ADE DEFIS/SP no 07, de 14/10/2020, haja vista serem ideologicamente
falsos e, portanto, imprestáveis e ineficazes para dedução da base de cálculo do IRPJ e
CSLL, bem como para aproveitamento como crédito básico ou presumido de PIS,
COFINS e IPI, nos termos da Súmula Administrativa de Documentação
Tributariamente Ineficaz, objeto do Processo Administrativo no 17227.720041/2020-16.
Fl. 7443
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

As NFs da PROSPERITA emitidas no ano-calendário 2015 foram declaradas inidôneas
para todos os efeitos tributários pelo ADE DRF/SAE no 4, de 26/10/2020, com
fundamento no disposto no art. 48 da IN RFB no 1.863/2018 e no que consta no
Processo Administrativo no 12448.726090/2020-44, bem como foi baixado de ofício o
seu CNPJ. As NFs da SANJOENENSE emitidas no ano-calendário 2015 foram
declaradas inidôneas para todos os efeitos tributários pelo ADE DRF RJ I no 045, de
09/09/2020, haja vista serem ideologicamente falsos e, portanto, imprestáveis e
ineficazes para dedução da base de cálculo do IRPJ e CSLL, bem como para
aproveitamento como crédito básico ou presumido de PIS, COFINS e IPI, nos termos da
Súmula administrativa de Documentação Tributariamente Ineficaz, objeto do Processo
Administrativo no 17227.720215/2020-41.
(xvii) em relação à interposição de pessoas, tratada no tópico 8.3 do TCF –
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS – a fiscalização afirma que CLÉBER RENATO é
administrador apenas de direito do CDPM-MG, sendo a administração de fato da
sociedade, bem como das outras empresas do grupo Melo, exercida por LUIZ DIAS e
LUIZ SILVA. Em pesquisas realizadas nas DIRPF de CLEBER RENATO e nas DIRF
em que consta como beneficiário, e ainda com base em foto tirada da sua residência, a
fiscalização constatou que “o mesmo tem baixa capacidade econômica, não possuindo
bens para garantir o crédito tributário numa eventual execução fiscal, origem humilde,
não possui nível superior de instrução e qualquer experiência profissional anterior na
área empresarial administrativa, o que não é condizente com o cargo que exercia, isto é,
administrador de diversas empresas, situadas em vários estados, que tem receita bruta
e/ou movimentação financeira de centenas de milhões de reais”. Possui dois bens
declarados (um terreno e uma motocicleta) e movimentou em 2015 apenas R$
23.090,51 em sua conta bancária na CEF, sendo administrador de nove pessoas jurídicas
em situação cadastral ativa. Quanto à condição de administradores de fato de LUIZ
DIAS e LUIZ SILVA “foi corroborado pelos vários depoimentos tomados de pessoas
físicas – ex-funcionários do Grupo Melo e sucateiros -, pelas informações apuradas
através de diversos procedimentos de fiscalização instaurados em empresas do Grupo
Melo e das dezenas de procedimentos de diligência efetuados em outras pessoas
jurídicas, fatos que foram devidamente descritos e consolidados no anexo ‘Relatório
Fiscal – Grupo Melo’”;
(xviii) foi relatado no tópico 9 do TCF – DEPOIMENTOS DE EX-FUNCIONÁRIOS E
VENDEDORES DE SUCATA - TRECHOS QUE ABRANGEM, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, O CDPM-MG - a tomada de 9 (nove) depoimentos de pessoas
físicas, atuais e ex funcionários de diversas empresas do Grupo Melo (Depósito de
Metais Praia do Espinho - PRAIA DO ESPINHO -, SANJOENENSE, ALUTECH,
PPX), e de vendedores de sucatas, nos quais foram obtidas preciosas declarações sobre
os reais proprietários de todas as empresas do Grupo Melo, tendo sido citado por vários
depoentes LUIZ DIAS, e também LUIZ SILVA por alguns, bem como da centralização
da emissão de NFs para todas as empresas do grupo no endereço da Estrada do
Quitungo no 1.350, e quem dava as orientações para tais emissões de NFs e de faturas,
tendo sido citado LUIZ MARIANO, que seria subordinado a LUIZ DIAS, e ainda
obtido um depoimento (no 6) em que o depoente, contrastado com uma NF específica no
7081, emitida em 11/09/2015 pelo sujeito passivo CDPM-MG, que relacionava um
caminhão seu como sendo o transportador das mercadorias de Minas Gerais para a
Bahia, afirmou que não efetuou tal carregamento, e que os todos carregamentos de
mercadorias com destino a Salvador eram realizados na sede do Grupo Melo, na Estrada
do Quitungo;
(xix) no tópico 10.1 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA SANJOENENSE
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00929 – há a descrição da diligência fiscal efetuada na SANJOENENSE em que,
através do SPED/NFe, teria comprado R$ 65.455.409,33 da CDPM-MG (CFOP 6102) e
vendido R$ 50.752.648,85 para a mesma (CFOP 6102), além de remessas para a
industrialização na SANJOENENSE (CFOP 6901) no valor de R$ 5.519.966,10 e
Fl. 7444
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

remessas simbólicas de insumos da SANJOENENSE para a industrialização na CDPM-
MG (CFOP 6902) no valor de R$ 1.934.950,00. Após diversas intimações fiscais e
respostas parciais, todas relacionando operações e valores em planilhas, sem
apresentação de documentação hábil que justificasse as suas mais variadas explicações
aos questionamentos fiscais contidos nas intimações, a fiscalização concluiu: (1) da
quitação do valor das compras de R$ 65.485.843,22 feitas do sujeito passivo a
SANJOENENSE “não comprovou a alegada ‘compensação por encontro de contas’ dos
valores de R$ 60.491.208,78 e de R$ 4.704.874,52, respectivamente, em 31/12/2017 e
31/12/2018, e o suposto saldo restante, de R$ 289.759,92, ainda permaneceria ‘em
aberto’, devendo aqui ser salientado que a Sanjoenense nem mesmo apresentou a ECD e
a ECF relativas aos anos de 2017, 2018 e 2019; por conseguinte, restou não
comprovado o pagamento da quantia total de R$ 65.485.843,22”; (2) das vendas para o
CDPM-MG, no valor total em 2015 de R$ 53.208.660,43, “a diligenciada não
comprovou nem mesmo a alegada quitação do valor de R$ 679.942,10 em 01/01/2017,
tendo apresentado documentação relativa ao pagamento de apenas R$ 17.992,00; em
consequência restou não comprovado o pagamento no montante de R$ 53.190.668,43”;
(3) a diligenciada não conseguiu explicar satisfatoriamente as razões de não ter recebido
ainda (conforme planilha apresentada por ela mesmo em carta resposta datada de
09/07/2019) as vendas feitas para o CDPM-MG, no período de 25/03/2015 a
10/12/2015, no montante total de R$ 14.271.196,14; (4) apesar de reiteradas intimações
a SANJOENENSE “não apresentou as composições, individualizadas, dos saldos, em
01/01/2015 e 31/12/2015, das transações comerciais relativas às vendas (clientes)
efetivadas entre a diligenciada e a CDPM-MG”, bem como “não apresentou uma
documentação consistente que pudesse comprovar a efetividade do transporte das
mercadorias relativas a suas vendas e compras”; (5) a SANJOENENSE “não logrou
comprovar que possuía capacidade (equipamentos industriais) de produzir os produtos
industrializados por encomenda para o CDPM-MG (pó de ferro atomizado)”;
(xx) destacou a fiscalização no tópico 10.3 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA
BALL EMBALAGENS VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF
No 07.1.08.00-2018-00923 - o procedimento fiscal desenvolvido na BALL, em que foi
identificado que o contato da CDPMG-MG junto à diligenciada era o sr. Nelson
Ossamu Sato, que possuía endereço de e-mail da empresa RECICLYN, pertencente ao
grupo Melo (nelson@reciclyn.com.br);
(xxi) no tópico 10.4 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA GENERAL CABLE
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00920 - a fiscalização destacou que o representante/contato do sujeito passivo junto ao
diligenciado era a sra. Valdirene Santos, que possuía endereço de e-mail pertencente ao
grupo Melo (administrativo@grupomelo.com.br);
(xxii) no tópico 10.5 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA METALCORP
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00930 - a fiscalização identificou “a regularidade das compras de ‘vergalhão de cobre
8mm’ pela Reciclyn, que revendeu tal mercadoria para o CDPM-MG, confirmando a
efetividade de tais compras e a entrega diretamente, por conta e ordem da Reciclyn, no
CDPM-MG, o que confirma o que foi descrito no tópico 8.1 do presente Termo de
Constatação”;
(xxiii) no tópico 10.6 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA NEXA VINCULADA À
FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-00932 - a fiscalização
apenas destacou que o representante/contato do sujeito passivo junto ao diligenciado era
o sr. Rogério Sena, que possuía endereço de e-mail da empresa IBM, pertencente ao
grupo Melo (rogerio@ibmmetais.com.br);
(xxiv) no tópico 10.7 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA NOVELIS VINCULADA
À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-00921 - a
fiscalização apenas destacou “que ‘o responsável pelas negociações comerciais de
Fl. 7445
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

venda de sucata de alumínio e demais questões originadas desta relação comercial’ do
CDPM-MG junto à diligenciada era Luiz Silva de Melo”;
(xxv) no tópico 10.7 (sic) do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA PARANAPANEMA
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00922 - a fiscalização apenas destacou “que o responsável pelas negociações comerciais
de compra de sucata de cobre e o contato do CDPM-MG junto à diligenciada era Luiz
Melo
Filho
(Luiz
Silva
de
Melo),
CPF
no
084.439.077-11,
e-mail
luizmelo@grupomelo.com.br”;
(xxvi) no tópico 10.8 do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA PROSPERITA
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00934 - a fiscalização constatou “que a empresa diligenciada (Prosperita) pertence ao
Grupo Melo – ver ‘Relatório Fiscal’ – Grupo Melo – e, além de não ter comprovado o
efetivo recebimento dos valores relativos às supostas vendas para o CDPM ́MG, ainda
indicou como transportadora dos produtos supostamente vendidos uma empresa que
tem fortes indícios de ser uma empresa de fachada”;
(xxvii) no tópico 10.8 (sic) do TCF – DILIGÊNCIA FISCAL NA USIMINAS
VINCULADA À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG – TDPF No 07.1.08.00-2018-
00928 - a fiscalização apenas destacou que em relação as empresas fora do grupo Melo,
das quais a USIMINAS é exemplo, as transações comerciais eram conduzidas pelo
LUIZ SILVA ou a pessoas físicas a ele ligadas, que normalmente trabalhavam na
Estrada do Quitungo, Rio de janeiro, e que tais contatos se faziam com e-mails do
grupo, “não havendo referências a contatos efetuados diretamente na sede do CDPM-
MG, em Itajubá (MG), e nem ao seu suposto administrador (Cléber Renato Kopke
Bastos)”;
(xxviii) no tópico 11 do TCF – PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA REFERENTES
À FISCALIZAÇÃO NO CDPM-MG - TDPF No 07.1.08.00-2018-00673 – são descritos
os principais procedimentos de auditoria que envolveram a fiscalização, que teve início
com a ciência, em 05/11/2018, do TIAF lavrado em 24/10/2018;
(xxix) em face da auditoria fiscal acima relatada (cujas conclusões encontram-se
resumidas no tópico 12 do TCF) a fiscalização detalhou, no tópico 13 do TCF –
INFRAÇÕES APURADAS -, as quatro infrações lançadas nos AI;
(xxx) a primeira infração citada foi a multa regulamentar (tópico 13.1 do TCF) no valor
de R$ 130.932.777,02, “pela utilização de nota fiscal que não corresponda à saída
efetiva de produto nela descrito do estabelecimento emitente”, prevista no caput e inciso
II, do art. 572 do Decreto no 7.212/2010 (RIPI/10), decorrente do CDPM-MG ter
utilizado em 2015 “de notas fiscais declaradas inidôneas, emitidas pelas empresas BR
Metals Comércio e Indústria de Metais Ltda (CNPJ no 17.130.582/0001-23), Atomex
Indústria, Representação, Assessoria e Comércio de Ligas e Metais Ltda (CNPJ no
04.424.943/0001-00), Prosperita Metal Indústria e Comércio de Metais Ltda (CNPJ no
07.684.538/0001-01)
e
Depósito
de
Metais
Sanjoenense
Ltda
(CNPJ
no
30.046.296/0001-42), nos montantes totais de, respectivamente, R$ 47.360.969,85, R$
10.372.209,22, R$ 24.847.994,97 e R$ 53.237.055,12 – tais valores foram apurados por
meio das nas ‘Planilhas de Apuração do Valor Mensal das Notas Fiscais Emitidas em
2015 - Atomex, BR Metals, Prosperita e Sanjoenense’, anexas ao presente Termo de
Constatação”;
(xxxi) a segunda infração descrita (tópico 13.2 do TCF), que também consta nos AI de
IRPJ e CSLL, refere-se ao arbitramento do lucro realizado pela fiscalização pelo fato de
não “restar dúvidas de que a escrituração do contribuinte revela evidentes indícios de
fraudes e também contém vícios, erros ou deficiências que a tornam imprestável tanto
para identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária, e determinar o
efetivo lucro real”, nos termos do art. 530 do RIR/99, caput e inciso II, tendo enfatizado
as autoridades fiscais “que o arbitramento trata-se de um mero instrumento que objetiva
Fl. 7446
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

determinar o lucro tributável, sem qualquer conotação penal, constituindo-se numa das
bases de avaliação do IRPJ quando não há possibilidade de se comprovar a veracidade
do resultado das operações comerciais através da escrituração contábil, cabendo ser
ainda salientado que tal procedimento considera, por ficção legal, os custos incorridos
pelo contribuinte para a geração da receita”. A fiscalização ressaltou que a receita bruta
utilizada para o arbitramento do lucro foi obtida subtraindo-se, da receita bruta
declarada na Escrituração Contábil e Fiscal (ECD/ECF), “os valores referentes às
vendas de ‘vergalhão de cobre eletrolítico 8mm’ para a Sanjoenense que restaram
comprovadas serem fictícias e simuladas, sendo que a apuração de tais valores está
devidamente demonstrada na ‘Planilha de Apuração da receita de Vendas Simuladas de
Vergalhão de Cobre Eletrolítico 8mm para a Sanjoenense’, anexa ao presente Termo de
Constatação”;
(xxxii) a terceira infração (tópico 13.3 do TCF) corresponde ao IRRF sobre os
pagamentos sem causa (art. 674, caput e parágrafo 1o, do RIR/99) identificados pela
fiscalização em análise aos extratos bancários do sujeito passivo, obtidos na Requisição
de Informação sobre a Movimentação Financeira (RMF) no 07.1.08.00-2019.00070-2,
em cotejo com sua escrita contábil e as respostas do fiscalizado às intimações efetuadas
ao longo do procedimento fiscal. Os pagamentos sujeitos a este lançamento perfazem o
valor total de R$ 18.024.886,15, dos quais R$ 520.257,98 foram atribuídos a quatro
pessoas físicas da família Melo (Carlota Silva de Melo, Paula Souza Silva de Melo,
Palmira Dias de Oliveira e João Vitor Silva de Melo) e R$ 17.504.143,58 para outras
pessoas físicas e jurídicas não ligadas ao grupo Melo;
(xxxiii) no tópico 14 do TCF – DA APURAÇÃO DE SONEGAÇÃO, FRAUDE E
CONLUIO – APLICAÇÃO DA MULTA QUALIFICADA DE 150% - as autoridades
fiscais reafirmam que o CDPM-MG “no ano-calendário de 2015, se utilizou, de maneira
deliberada e dolosa, de aproximadamente cento e trinta milhões de reais em notas fiscais
que jamais se prestaram a efetivamente dar saída de produtos, mercadorias ou insumos
de seu estabelecimento, em flagrante desacordo com a legislação vigente, não podem
restar dúvidas de que as pessoas jurídicas emitentes se tratavam de empresas meramente
NOTEIRAS, as quais geravam artificialmente custos e créditos tributários indevidos a
outras empresas do Grupo Melo que, em conluio, transacionaram com elas, tendo
restado plenamente caracterizado o crime de fraude ao prestar informações/declarações
falsas às autoridades fazendárias, tendo, com este intuito, se utilizado da escrituração
contábil digital (ECD) e da escrituração contábil fiscal (ECF), todas devidamente
transmitidas para o Sistema Público de Escrituração Digital (SPED). Ademais, o
conluio resta caracterizado quando empresas receptoras dessas notas fiscais
fraudulentamente emitidas, supostas compradoras de mercadorias/produtos ou de
serviços de industrialização por encomenda, todas pertencentes ao Grupo Melo,
deliberada e intencionalmente, através de seus administradores de fato e de direito, se
utilizam das mesmas em benefício próprio, isto é, com o objetivo de sonegar tributos”.
Desta forma compreendeu a fiscalização que “restou plenamente caracterizada a
ocorrência de sonegação, fraude e conluio, nos termos dos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/64, acima transcritos, cabendo, deste modo, a aplicação da multa prevista no
parágrafo 1o do artigo 44 da Lei no 9.430/96. De 150% (cento e cinquenta por cento)
sobre os impostos e contribuições apurados por meio dos lançamentos de ofício
originados nas infrações apuradas nos tópicos 13.2 e 13.3 do presente termo de
Constatação”;
(xxxiv) no tópico 15 do TCF – CONSIDERAÇÕES A CERCA DA DECADÊNCIA – a
fiscalização argumenta que a multa regulamentar lançada, cujos fatos geradores
ocorreram nas datas em que cada NF inidônea foi emitida, não se sujeita à contagem do
prazo decadencial pelo parágrafo 4o do art. 150 do CTN, pois esta norma cuida da
homologação de lançamento de tributo, cujo conceito contido no art. 3o do CTN “exclui
‘sanção de ato ilícito, isto é, multa, o prazo decadencial da penalidade em questão não é
regido pelas regras dispostas no art. 150 do CTN. Em consequência, como não é o caso
de aplicação da regra excepcional de decadência do parágrafo 4o do art. 150 do CTN,
Fl. 7447
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

incide, neste caso, a regra geral, inserida no seu art. 173, inciso I, do CTN”. Em relação
“às demais infrações apuradas – imprestabilidade da escrituração, a qual resultou no
arbitramento do lucro, que abrange o IRPJ e as contribuições reflexas (CSLL, COFINS
e PIS), e pagamentos a pessoas físicas e jurídicas sem comprovação de suas causas e/ou
das operações (IRRF) -, considerando que os lançamentos do IRPJ, da CSLL, da
COFINS, do PIS e do IRRF, se dão por homologação, no qual, segundo o art. 150 do
CTN, anteriormente transcrito, a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de
antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa e que opera-se
pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim
exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, e visto que o contribuinte, no que
tange aos períodos de apuração em tela, não realizou qualquer pagamento a título de
IRPJ, CSLL, COFINS, PIS e IRRF sobre os pagamentos e/ou entrega de recursos aos
terceiros em questão, para fins de cômputo da decadência, aplica-se a regra do artigo
173, inciso I, do CTN, contando-se o prazo de cinco anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Por conseguinte, neste
caso, a data inicial de contagem do prazo decadencial, é 01/01/2016, permanecendo a
Fazenda Nacional com o direito de efetuar os lançamentos referentes ao ano-calendário
até 31/12/2020, sendo tal entendimento corroborado pelo conteúdo do Parecer
PGFN/CAT no 1617/2008. Ademais, nas hipóteses que, porventura, estivessem sujeitas
à contagem do prazo decadencial na forma do artigo 150, parágrafo 4o, do CTN,
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, caso em que se enquadra o CDPM-MG, esse
prazo também passaria a ser contado pela regra geral, isto é, na forma do artigo 173,
inciso I, do CTN, com termo inicial no primeiro dia do exercício seguinte em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, isto é, em 01/01/2016”;
(xxxv) finalmente, no tópico 16 do TCF – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA
PASSIVA –, as autoridades fiscais apontam as razões, já sobejamente expostas no RF e
no próprio TCF, que as levaram a responsabilizar solidariamente os sujeitos passivos
LUIZ DIAS, LUIZ SILVA, CLEBER RENATO, CONSTRUPLAY e RECITRANS.
Embasa legalmente essa responsabilização pelos artigos 121, 124, 128 e 135 do CTN,
além de invocar como reforço argumentativo a Portaria PGFN no 180/2010 e o Parecer
Normativo Cosit no 04, de 10/12/2018 (PN/4), sendo que “os administradores de fato e
de direito do CDPM-MG se enquadram na responsabilidade tipificada pelo artigo 135,
inciso III, do CTN (pessoalmente responsáveis) – a vontade da empresa era, em
verdade, a expressão da vontade majoritária destes administradores, de fato e de
direito”, combinada com o inciso I, do art. 124 do CTN (solidariamente obrigados), e as
pessoas jurídicas responsabilizadas estariam relacionadas ao interesse comum de que
trata o inciso I do art. 124 do CTN, caracterizado pois tais empresas “tinham como
intuito primordial abarcar em seu patrimônio a maior parte dos bens móveis (veículos) e
imóveis utilizados pelas diversas pessoas físicas e jurídicas ligadas ao grupo, direta ou
indiretamente beneficiárias de todo o esquema fraudulento que permeou, e
provavelmente ainda permeia, as diversas transações comerciais relacionadas a tais
empresas, protegendo tais bens de qualquer exação executória sobre os mesmos,
efetuando a denominada ‘blindagem patrimonial’”. Destaca a fiscalização que nos
termos do PN 4 “além do cometimento em conjunto do fato jurídico tributário, pode
ensejar a responsabilização solidária prevista no inciso I do art. 124 do CTN, a prática
de atos ilícitos que englobam: (i) abuso da personalidade jurídica em que se desrespeita
a autonomia patrimonial e operacional das pessoas jurídicas mediante direção única
(“grupo econômico irregular”)”, entre outras hipóteses. E que “não é a caracterização
em si do grupo econômico que enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da
personalidade jurídica de pessoa jurídica, a qual existe apenas formalmente, uma vez
que inexiste autonomia patrimonial e operacional. Nesta hipótese, a divisão de uma
empresa em diversas pessoas jurídicas é fictícia. A direção e/ou operacionalização de
todas as pessoas jurídicas é única”, o que caracteriza a existência do grupo econômico
irregular que “demonstra a artificialidade da existência de distintas personalidades
jurídicas. E é essa empresa real, unificada, que realiza o fato gerador dos respectivos
tributos”. Acrescenta à sua argumentação, a ocorrência no caso concreto de confusão
patrimonial, que reputa como sendo “um dos frequentes motivos para a criação do
Fl. 7448
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

grupo econômico irregular...com intuito de fraude a credores, principalmente a Fazenda
Nacional. Seu objetivo é não só a manipulação da ocorrência dos fatos geradores
futuros, mas também ocultar os reais sócios do empreendimento e/ou esvaziar o
patrimônio referente ao passivo tributário”;
(xxxvi) LUIZ DIAS e LUIZ SILVA (sub-tópico 16.1 do TCF) foram ou são sócios
administradores de várias empresas pertencentes ao grupo Melo (relaciona tais empresas
no quadro constante no TCF), além de terem sido citados, nos diversos depoimentos
colhidos de ex-funcionários e de sucateiros, como os proprietários das empresas do
grupo Melo, além de usufruir da utilização de diversos bens imóveis da
CONSTRUPLAY para residência e/ou lazer, o que demonstra, inequivocamente, que
são os reais donos das empresas do grupo Melo, e, portanto, responsáveis tributários
solidários, nos termos do inciso I do art. 124 do CTN, além de serem pessoalmente
responsáveis, conforme o inciso III do art. 135 do CTN, por serem os administradores
de fato do CDPM-MG;
(xxxvii) já CLEBER RENATO (sub-tópico 16.3 do TCF) foi responsabilizado
pessoalmente pelo inciso III do art. 135 do CTN, pois está plenamente caracterizado
como interposta pessoa de LUIZ DIAS e LUIZ SILVA, na administração do CDPM-
MG, afirmando a fiscalização que ele “tinha plena consciência das diversas
irregularidades e fraudes então apuradas, se beneficiava diretamente desta situação e
tinha papel secundário, mas significante na engrenagem do Grupo Melo”.
A seguir a ementa da decisão de 1a instância:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015
LUCRO ARBITRADO. RECEITA CONHECIDA. ESCRITURAÇÃO COMERCIAL
COM EVIDENTES INDÍCIOS DE FRAUDE.
Cabível a determinação do imposto devido com base nos critérios do lucro arbitrado
quando a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios de
fraude, tornando-a imprestável para identificar a efetiva movimentação financeira,
inclusive a bancária, ou determinar o lucro real.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
A alegação do impugnante de que não ocorreu o fato gerador lançado, desacompanhada
de prova que a sustente, não ilide a constatação fiscal que norteou o lançamento,
mormente quando esta foi resultado de intenso procedimento de auditoria desenvolvido,
tanto no sujeito passivo, quanto em diligências fiscais realizadas em outras pessoas
jurídicas que supostamente mantiveram relacionamento comercial com o sujeito
passivo, com o objetivo de comprovar a efetividade das operações comerciais
registradas nas escritas contábil e fiscal do mesmo.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de CSLL tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que
não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Fl. 7449
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de Cofins tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que
não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2015
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se ao lançamento de PIS tido como reflexo as mesmas razões de decidir do
lançamento matriz, em razão de sua íntima relação de causa e efeito, na medida em que
não há fatos ou elementos novos a ensejar conclusões diversas.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2015
PAGAMENTOS SEM CAUSA.
Está sujeito à incidência do IRRF, exclusivamente na fonte, à alíquota de trinta e cinco
por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou sócios,
acionistas ou titular, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2015
MULTA REGULAMENTAR. CAPUT E INCISO II DO ART. 572 DO RIPI/10.
Incide a multa regulamentar prevista no caput e inciso II do art. 572 do RIPI/10 para
aqueles que, em proveito próprio ou alheio, utilizarem, receberem ou registrarem nota
fiscal que não corresponda à saída efetiva, de produto nela descrito, do estabelecimento
emitente.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2015
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
ART.
124,
INCISO
I,
DO
CTN.
INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS NO QUADRO SOCIAL. INTERESSE COMUM.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão do interesse comum na
situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária quando demonstrado,
mediante conjunto de elementos fáticos convergentes, que o responsabilizado ostentava
a condição de sócio de fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas
pessoas integradas ao quadro social da pessoa jurídica, e inclusive estabelecendo entre
ela e outras empresas de sua titularidade (grupo econômico) atuação negocial comum.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 135, INCISO III, DO CTN.
ADMINISTRADOR DE FATO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA DE PESSOAS.
CABIMENTO.
Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão da prática de atos com
excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos, nos termos do art. 135,
III, do CTN, quando demonstrado, mediante conjunto de elementos fáticos
Fl. 7450
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

convergentes, que os responsabilizados ostentavam a condição de administradores de
fato da autuada, bem como que houve interposição fraudulenta de pessoa em seu quadro
societário. A contrário senso, o administrador meramente de direito, que seguia ordens
dos sócios e administradores de fato, deve ser excluído do polo passivo em respeito ao
princípio da verdade material.
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não pode ser considerado nulo o Auto de Infração lançado por autoridade competente
em que não foi verificado o cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto no 70.235/1972.
DILIGÊNCIA FISCAL. DESNECESSIDADE.
Estando no processo os elementos suficientes para formar a convicção do julgador,
desnecessária a realização de diligência. As provas que sustentariam as alegações da
defesa devem ser apresentadas juntamente com a impugnação e não serem produzidas
através de diligência, que não se presta a esta finalidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de 1a instância, o contribuinte CDPM-MG apresentou
Recurso Voluntário (e-Fls. 7.355 e ss).
Os arrolados como solidários e/ou responsáveis também apresentaram recurso,
conforme discriminado a seguir:
-
CONSTRUPLAY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES
IMOBILIÁRIAS LTDA. (e-Fls. 7.146 e ss)
- LUIZ SILVA DE MELO (e-Fls. 7.217 e ss)
- RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA. (e-Fls. 7.257 e ss)
- LUIZ DIAS DE MELO (e-Fls. 7.297 e ss)
Destaca-se que os solidários CONSTRUPLAY e RECITRANS, que foram
considerados revéis na decisão de 1a instância, defenderam a nulidade da decisão, sob a alegação
de que protocolaram a Impugnação via e-mail.
Por fim, menciona-se que a responsabilidade tributária do sr. CLEBER RENATO
KOPKE BASTOS será submetida ao exame do Recurso de Ofício.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Severo Chaves, Relator.
Fl. 7451
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Recurso
Voluntário
das
Empresas
CONSTRUPLAY
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. e RECITRANS LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS LTDA.

Da Necessidade de Conversão do Julgamento em Diligência
Como visto no relatório supra, as empresas CONSTRUPLAY e RECITRANS,
arroladas como solidárias, que foram consideradas revéis na decisão de 1a instância,
apresentaram recurso voluntário defendendo a nulidade da referida decisão.
Como os recursos visam precipuamente defender a devida apresentação e a
tempestiva da Impugnação, deles conheço integralmente.
Alegam as recorrentes que tomaram ciência dos autos de infração e dos termos de
sujeição passiva no dia 03 de dezembro de 2020, via A.R., e que apresentaram Impugnação
tempestiva no dia 01 de janeiro de 2021.
Argumentam que, quando da tentativa de protocolo presencial perante unidades
da Receita Federal, na Tijuca/RJ, bem como em Laranjeiras/RJ, foram informados pelos
respectivos responsáveis pelo atendimento ao público que, por conta da pandemia do COVID-
19, os protocolos presenciais estavam suspensos, e que deveriam observar as seguintes
orientações:
IMAGEM RECORTADA DO RECURSO VOLUNTÁRIO

Alegam que, seguindo as orientações acima, as impugnações foram protocoladas
via correio eletrônico (atendimentorfb.07@rfb.gov.br), por orientação expressa da própria
Fl. 7452
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Receita Federal do Brasil, em virtude da impossibilidade de realizar o protocolo pelos meios
usuais disponibilizados pela Fisco, considerando que naquele momento, o aludido processo não
se encontrava disponível no sistema e-cac para protocolo, dada a qualidade de responsável
solidário.
Apresentam na peça recursal a comprovação dos e-mail’s enviados, conforme
imagens a seguir:
RECITRANS - E-FL. 7.292

CONSTRUPLAY - E-FL. 7.176
Fl. 7453
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Asseveram que aparentemente, e surpreendentemente, as peças impugnatórias
nunca foram juntadas aos presentes autos pelo setor responsável por tal trâmite – o que somente
foi identificado quando da ciência do acórdão da Turma Julgadora, declarando o resultado do
julgamento pelo DRJ e a sua suposta revelia
Concluem que, considerando o equívoco perpetrado pela Receita Federal, que
deixou de acostar aos autos a impugnação devidamente protocolada, torna-se necessário que o
decisum da DRJ (Acórdão no 108.022.518) seja declarado nulo, para que as defesas sejam
corretamente juntadas aos autos e, consequentemente, apreciadas pela DRJ competente, em
observância aos princípios do contraditório e ampla defesa.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se a existência de fortes indícios de que os
solidários Construplay e Recitrans enviaram as suas impugnações, de forma tempestiva, pelo e-
mail disponibilizado pela própria unidade de origem da Receita Federal.
Observa-se que as ora recorrentes tiveram o cuidado de tirar a foto do comunicado
que orientava o atendimento por e-mail, bem como apresentaram comprovantes de envio dos
devidos e-mail’s com as impugnações.
Fl. 7454
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1102-000.316 - 1a Sejul/1a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17227.720298/2020-78

Como destacado, tanto nas peças recursais, como no corpo dos e-mail ́s, as
recorrentes não podiam realizar o protocolo das impugnações via e-Cac, haja vista a condição de
responsáveis solidários.
Dessa forma, com a suspensão dos atendimentos presenciais, a única alternativa
que restou às recorrentes foi proceder com o protocolo pelo e-mail disponibilizado pela Receita
Federal, o que aparentemente ocorreu no presente caso.
Destaca-se que este relator, por estar convicto de que os elemento apresentados
são suficiente para comprovar o protocolo, inicialmente apresentou voto pela nulidade da decisão
de 1a instância, para que o presente processo retornasse à DRJ, e fosse encaminhado para
julgamento das impugnações das recorrentes.
Contudo, em razão de divergências levantadas pelo colegiado, que entendiam
serem necessárias a averiguação e confirmação das informações do protocolo da Impugnação,
este relator, por dever de precaução, atendeu a colegialidade para que o presente processo seja
convertido em diligência.
Conclusão
Assim, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para
que esta:
i.
Acesse a caixa de entrada do e-mail atendimentorfb.07@rfb.gov.br, a fim
de localizar os e-mails enviados pelas recorrentes RECITRANS e
CONSTRUPLAY, na data de 1 de janeiro de 2021, com o conteúdo do
protocolo das Impugnações, e anexe aos autos;
ii.
Caso não seja possível localizar o e-mail, que apresente informações
acerca dos procedimentos adotados pela unidade da RFB à época da
pandemia, e apresente esclarecimentos se pode ter acontecido um lapso
quanto à juntada das impugnações das recorrentes pelo setor responsável,
e/ou se aconteceram outras situações semelhantes a esta com outros
contribuintes. Ainda, que intime a recorrente RECITRANS a apresentar a
cópia integral da Impugnação, haja vista que somente a recorrente
CONSTRUPLAY apresentou a Impugnação como documento anexo ao
recurso.
A unidade de origem deverá elaborar relatório fiscal conclusivo sobre as
apurações e cientificar o sujeito passivo do resultado da diligência realizada para, querendo,
manifestar-se no prazo de 30 (trinta) dias, conforme parágrafo único do art. 35 do Decreto no
7.574, de 2011.
(documento assinado digitalmente)
André Severo Chaves

Fl. 7455
DF CARF MF
Original